Tribunal: TJMT
Processo: 1013296-52.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013296-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IASMIN RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 734.250.011-91 (RECORRENTE), DANIELLY LOHANA DE OLIVEIRA ALCANTARA CORREA - CPF: 052.219.711-60 (ADVOGADO), DF COMERCIO DE COLCHOES LTDA - CNPJ: 17.995.064/0001-72 (RECORRIDO), GABRIEL PAULINO BATISTA BANDEIRA - CPF: 062.229.011-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. DANO MORAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INÉPCIA DA INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo
Interno
interposto

em

face
de
decisão

monocrática
que
manteve

sentença
de
parcial

procedência

em

reclamação

indenizatória

ajuizada

em razão
da
demora

injustificada
e
excessiva

na

entr
ega
do
produto

adquirido
, com
condenação

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
seis
questões

em

discussão
: (
i
)
ocorrência
de
julgamento
extra
petita
; (
ii
)
inépcia
da
petição

inicial
; (
iii
)
existência
de
litigância
de
má-fé
; (
iv
)
configuração
do
dano
moral; (v)
adequação
do quantum
indenizatório
; (vi)
necessidade
de
retratação
da
decisão

monocrática
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não

há

julgamento
extra
petita

quando
a
sentença

defere

direito

expressamente

postulado

na

peti
ção

inicial
,
sendo

legítima

a

interpretação

lógico-sistemática
do
pedido
.

4. A
petição

inicial
,
ainda
que
redigida
de forma simples,
possibilitou
o pleno
exercício
do
contraditório
e da
ampla

defesa
,
não
se
configurando

inépcia
,
conforme

entendimento

conso
lidado
para o
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
.

5. A
alegação
de
litigância
de
má-fé

não

prospera
, pois
não

restou

comprovada

conduta

dolosa
da
parte

autora
,
sendo
o
atraso

na

entrega
do
produto

incontroverso
e, inclusive,
confessado
pela
parte

agravante
.

6. O
dano
moral
restou

configurado

diante
da
falha

na

prestação
do
serviço
,
consistente

na

demora

excessiva

na

entrega
do
produto
,
em

consonância
com a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
e do TJMT.

7. O
quantum
indenizatório

fixado

encontra

respaldo

nos

parâmetros
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
observando
o
caráter

reparatório
e
pedagógico
da
indenização
.

8.
Não

há

elementos
que
justifiquem
a
retratação
da
decisão

monocrática
,
sendo
de rigor a
manutenção
do
decisum

agravado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo

interno

não

provido
.

Tese
de
julgamento
:

Não

configura

julgamento
extra
petita
a
sentença
que
defere

direito

expressamente

postulado

na

petição

inicial
,
mediante

interpretação

lógico-sistemática
do
pedido
.

A
petição

inicial

nos

Juizados

Especiais

C
íveis

deve
ser
interpretada
com
menor
rigor formal,
não
se
caracterizando

inépcia

quando

viabiliza
o
exercício
do
contraditório
e da
ampla

defesa
.

O
atraso

injustificado
e
excessivo

na

entrega
de
produto

adquirido

caracteriza

falha

na

prestação
do
serviço

e
enseja

indenização

por

dano
moral.

O
quantum

indenizatório

por

dano
moral
deve

observar

os

critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
atendendo

ao

caráter

reparatório
e
pedagógico
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 14, § 1º, e art. 9º da Lei 9.0
99/95; art. 141 do CPC; art. 373, II, do CPC; art. 14 do CDC; art. 1.021, § 4º, do CPC.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ,
REsp
n. 1.862.218/ES, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
04/10/2022,
DJe
07/10/2022
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
1311104/
MS, rel. Min. Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
13/11/2018,
DJe
23/11/2018
;
TJMT, N.U 1049592-84.2023.8.11.0041,
Turma

Recursal

Cível
,
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
,
Primeira

Turma

Recursal
,
julgado

em
02/09/2024, DJE 05/09/2024
;
TJMT, N.U 1
062155-02.2024.8.11.0001,
Turma

Recursal

Cível
, Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira
Turma

Recursal
,
julgado

em
24/03/2025, DJE 27/03/2025
;
TJMT, N.U 1032537-17.2021.8.11.0001,
Turma

Recursal

Cível
,
Lamisse

Roder

Feguri
Alves Correa,
Turma

Recursal

Única
,
julgado

em
03/10/2022, DJE 07/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1013296-52.2024.8.11.0001

Agravante:
DF COMERCIO DE COLCHOES LTDA

Agravado
:
IASMIN RODRIGUES DE SOUSA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

IASMIN RODRIGUES DE SOUSA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de DF COMERCIO DE COLCHOES LTDA.

Sentença

proferida

nos
autos,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedentes
,
diante
da
demora

injustificada
e
excessiva
da
entrega
do
produto

adquiri
do
pela
parte

reclamante
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
requerida

interpôs

Agravo
Interno e
sustentou
: a)
houve

julgamento

extra
petita
, pois o
juízo

utilizou

fundam
ento

não

invocado

como
causa de
pedir
pela
parte

reclamante
para
fixar
o quantum
indenizatório
do
dano
moral; b) a
petição

inicial
é
inepta
, visto que a
parte

reclamante

alterou
a
verdade
dos
fatos
e da
sua

narrativa

não
se
extrai

uma

conclusão

lógica
; c)
é indevido o arbitramento do dano moral por

fundamento

diverso

daquele

utilizado
pela
consumidora

em

sua

petição

inicial
; d)
embora

tenha

ocorrido
o
atraso

na

entrega
do
produto
,
não

foi

evidenciado
o
dano
moral
sofrido
pela
parte

agravada
; e) o
quantum

in
denizatório

deve
ser
reduzido
; e f) a
parte

reclamante
é
litigante
de
má-fé
, por alterar
a
verdade
dos
fatos
.
Requereu
que
seja

realizada
a
retratação
da
decisão

monocrática
que
negou

provimento

ao

recurso

inominado

ou
,
então
, o
provimento do agravo para o fim de reformar o decisum

agravado
.

A
parte

agravada

foi

devidamente

intimada
,
contudo
,
não

apresentou

contrarrazões
(ID 265562251/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Po
der
Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno.

Inicialmente, salienta-se que a parte
reclamada, ora
agravante,
reiterou os argumentos apresentados no recurso inominado, os quais
se passa
a apreciar:

a) julgamento
extra petita
:

A decisão agravada
elucidou
bem a questão, dispondo que
"
Não

há

julgamento
extra
petita

quando
a
sentença

defere

direito

expressamente

postulado

na

petição

inicial
.
".
Destaca
-se que
,

embora

tenha

constado
no
decisu
m
que "
O
simples

fato
de a causa de
pedir

consistir

na

não

entrega
da
mercadoria

adquirida
, mas a
sentença

reconhecer

a

entrega

após
o
prazo

prometido
,
não

caracteriza

julgamento
extra
petita
",
isso

não

significa

dizer
que
este

foi
o
único

fundamento

invocado
pela
parte

reclamante
.

Conforme se
observa
da
p
etição

inicial
,
na
fl. 05 da
referida

peça
, a
parte

autora

alegou

expressamente
o
atraso

na

entrega
do
produto
, inclusive
apresentando

jurisprudência

pertinente

ao

tema
. Da
mesma
forma,
nas

fls
. 07/08 da
inicial
,
foram

colacionados

precedentes
no
sentido
d
e que
o

atraso

excessivo

na

entrega
do
produto

enseja

dano
moral
indenizável
,
sendo

certo
que
esta

última

jurisprudência

foi

inserida
,
especificamente
, no
tópico

relativo

ao

dano
moral.

Ademais
,
ainda
que
assim

não
fosse,
cumpre

ressaltar
que
a

apreciação

da
pretensão

autoral

deve
ser
realizada

por

meio
de
interpretação

lógico-sistemática
da
petição

inicial
, a
fim
de
delimitar

corretamente

os
contornos da
lide
.
Destarte
, é
imprescindível
que
o

pedido

seja

interpretado
de forma
lógica
e
sistemática
, a
partir
da
análise
integral da
petição

inicial
e,
por

isso
,
não

configura

julgamento

extra
petita
o
provimento

jurisdicional

proferido

nos

limites
do
pleito

formulado
.

Nesse
sentido
:

(...) 3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que não
configura julgamento "ultra" ou "extra petita", com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir análise de toda a petição i
nicial. (...) 7. Recursos especiais não providos.

(REsp n. 1.862.218/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 7/10/2022.)

(...) 1. A apreciação da pretensão segundo uma interpretação lógico-sistemática da petição ini
cial não implica julgamento extra petita, pois, para compreender os limites do pedido, é preciso interpretar a intenção da parte com a instauração da demanda. Se a demanda abrange toda relação contratual, o julgador pode extrair do
contrato o verdadeiro al
cance de suas cláusulas, dirimindo as dúvidas que surgirem, sem que isso configure ofensa ao art. 141 do CPC. (...) 3. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
1311104/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018,
DJe
23/11/2018).

Dessa forma,
como

já

explanado

na

decisão

agravada
,
inexiste

julgamento

extra
petita
.

b)
inépcia
da
petição

inicial
e
litigância
de
má-fé
:

Em que
pese
a
parte

reclamada

afirmar
que a
parte

reclamante

teria

alterado
a
verdade
dos
fatos
, de modo que a
nar
rativa

constante

na

inicial

não

conduza
a
uma

conclusão

lógica
,
tal

alegação

não

subsiste
, pois, da simples
leitura
da
p
eça de ingresso
, é
possível

extrair
qual é o
objeto
da
ação
,
assim

como
a
respectiva
causa de
pedir
.

Ressalta
-se,
ademais
, que "
As
petiçõ
es

iniciais

submetidas

ao

rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis

devem
ser
interpretadas
com o
menor
rigor processual
possível
.Quando a
petição

inicial
for
compreendida
pela
parte

reclamada
e
pelo

juízo
,
permitindo
o pleno
exercício
da
defesa
e o
julgamento
d
a
demanda
,
não

há

inépcia
".
Acrescente
-se
a

isso

que
o

pedido

formulado
no
Juizado
Especial
deve
ser
formalizado
de forma simples e
sucinta
(art. 14, § 1º, da Lei 9.099/95),
permitindo
, inclusive, a
postulação

sem a representação de advogados par a causas

até
20
salários

mínimos
(art. 9º da Lei 9.099/95).

No
caso

concreto
,
inexiste

prejuízo

sofrido
pela
parte

reclamada
, a qual, inclusive,
contrapôs

todos

os

argumentos
da
parte

reclamante

na

contestação
.

Importa
esclarecer

também
que,
mesmo
que a
consumidora

houvesse

alterado
a
verdade
dos
fatos
– o que não ocorreu –

isso não seri
a

suficiente
,
por

si

só
, para
tornar
a
petição

inicial

inepta
.

Em
relação

a

esse

ponto
,
salienta
-se que
o

atraso

na

entrega
do
produto

foi

devidamente

comprovado
e
a
té

mesmo

confessado
pela
parte

agravante
.

Quanto à data da
efetiva

entrega
,
embora
a
empresa

reclamada

alegue

ser
07/02/2024, as imagens
juntadas
no ID 239433196/PJe2
não

conferem
a

segurança

necessária
para
confirmar

tal

argumento
,

haja
vista que
não

houve
a
confirmação
de
recebimento
pela
consumidora

na
conversa
juntada

ao
ID 239433195/PJe2 e a nota fiscal do
produto
,
adquirido

em

novembro
/2023,
foi

emitida

somente

em

março
/2024 (ID 239433198/PJe2), o que
torna

ainda

mais

controver
tida
a data da
entrega
.

Não
obstante,
destaca
-se que
foi

expressamente

fundamentado

por

este

juízo
que "
a

entrega
da
mercadoria

adquirida
(
fevereiro
/2024)
ocorreu

após

a

assinatura
da
procuração
(ID 239433183,
em
8/1/2024, data
em
que
os

fatos

são

narrados

ao

advogado
),
não

há

litigância
de
má-fé
".

Por
fim
,
enfatiza
-se que
não

foi

apresentada

qualquer

outra

conduta
que
caracterizasse

a

alegada

litigância
de
má-fé
da
consumidora
.

c)
dano
moral:

Como
devidamente

exposto
,
inexiste

arbitramento
do
dano
moral
com base
em

fundamento

diverso

daquele

utilizado
pela
consumidora

em

sua

petição
,
não

havendo
,
portanto
,
julgamento

extra
petita
.

A
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
,
consistente

na

demora

excessiva
da
entrega
do
produto

adquirido
,
restou

i
ncontroversa
, tendo
sido

exaustivamente

fundamentado

na

decisão

agravada
que a
referida

hipótese é suficiente para caracterizar o dano moral.

Para
evidenciar
o
entendimento

jurisprudencial

pacificado

utilizado

na

decisão

monocrática
, cito outros
julgados q ue demonstram a unicidade do posiciona mento
:

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – ATRASO NA ENTREGA DE MÓVEIS PLANEJADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES - IMPOSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO
NEGADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
Os

lucros

cessantes
,
nos

termos
do
artigo
402 do Código Civil,
consistem

na

reparação
do que
o

ofendido

deixou

razoavelmente
de
lucrar

por

consequência

direta
do
evento

danoso
,
deste
modo
não

podem
ser
presumidos
,
sendo

imprescindível
a
efetiva

comprovação
do
prejuízo
para que se
arbitrar

indenização
a
este

título
. Deve ser
mantido
o valor
indenizatório
que se
apresenta

em

conformidade
com a
finalidade

reparatória
e
pedagógica

atinentes

aos

danos

mo
rais
.
Sentença

mantida
. (N.U 1049592-84.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
publicado
no DJE 05/09/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. CDC. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MERCADOPAGO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No
caso

em

tela
, a
parte

reclamante

adquiriu

mercadoria

em
site do q
ual o
reclamado
é
responsável

pelos

pagamentos
. O
produto

não
fora
entregue
,
sendo

requerida
a
restituição
do valor
pago
. 2. O Mercado Pago
atuou

como

intermediário
de
pagamento
,
sendo

sua

responsabilidade
, a
devolução
do valor
pago

por

produto

não

entregu
e
. 3. O
dano
moral
configura
-se pela
ausência
de
resolução

administrativa
. 4.
Sentença

reformada
. 5.
Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1032998-83.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
06/03
/2023,
publicado
no DJE 11/03/2023)

RECURSO INOMINADO – COMPRA EFETUADA – DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUAN
TUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(N.U 1016316-27.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/07/2020,
publicado
no DJE 28/07/2020)

Confiram
-se
também
: N.U 101
4605-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024 e N.U 1010437-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recu
rsal
,
Julgado

em
23/09/2024,
publicado
no DJE 26/09/2024.

Ademais
,
sequer

foi

apresentada

jurisprudência

em

sentido

diverso
pela
parte

agravante
.

Vale
destacar
,
além
de
tudo
, que
houve
o claro
desvio

produtivo
da
consumidora
, que
por

diversas

vezes

entrou

em

contato
com a
parte

reclamada

na

tentativa de solucionar o problema e receber o produto

adquirido
.
Portanto
, de
toda
forma, o
dano
moral
estaria

configurado
.

Assim
sendo
, é
devido
o
dano
moral.

d)
quantum

indenizatório
:

Em
relação
à
quantificação
do
d
ano
moral, da
mesma
forma,
foi

realizada
com
respaldo

na

jurisprudência
da
Turma

Recursal
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS– COMPRA DE PRODUTO NO SITE – TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –-
DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Trata-se de Ação de Indenização Por Danos em que a Autora/Recorrida pleiteia dano moral por falha na prestação de serviço da parte Requerida,
consubstanciada produto
não entregue
e demora na restituição do valor. 2.No tocante a ilegitimidade passiva, esta tese defensiva não foi expendida na inicial, o que impede a sua análise em grau recursal, sob pena de violação ao princípio da concentração da defesa, que visa a resguardar o con
traditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição, configurando-se verdadeira inovação recursal, o que é
vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. (...) 5. A parte Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou exti
ntivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. 6. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa. 7. Não obtenção de êxito na busca pela solução administrativa, necess
itando da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos. 8. O dano moral experimentado pela parte Recorrida exsurge da falha na prestação do serviço da parte Recorrente. 9. Danos morais fixados no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos
parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, e com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repe
tição do ato ilícito. 10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 11. Recurso conhecido e improvido. (...) (N.U 1062155-02.2024.8.11.
0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025,
publicado
no DJE 27/03/2025)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES DE FALTA DE INT
ERESSE DE AGIR E CARÊNCIA DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER ARBITRADO EM OBSERVÂ
NCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONSUMIDOR.(...) 5. Por
tal

razão
,
faz

jus
a
consumidora
à
restituição
do valor
pago

pelo

produto

não

entregue
,
tal

como

reconhec
ido

pelo

juízo
de
origem
.6. O
dano
moral,
por

sua

vez
, é in
re

ipsa
,
quer

seja
pela
frustração
da
utilização
do
bem
,
ou

pelo

desrespeito

ao

consumidor

em

não
ser
providenciada
a
sua

entrega
,
não

podendo
ser o
fato

enquadrado

como

mero

descumprimento

contr
atual

ou

dissabor
do
cotidiano
.7. Na
fixação do montante da condenação a título de danos

morais
,
deve
-se
atender
a
uma

dupla

finalidade
:
reparação
e
repressão
.
Portanto
,
há
que se
observar
a
capacidade

econômica
do
atingido
, mas
também
a do
ofensor
, com v
istas
a

evitar
o
enriquecimento

injustificado
, mas
também

garantir
o
viés

pedagógico
da
medida
,
desestimulando
-se a
repetição
do
ato

ilícito
.8. Quantum
indenizatório
a ser
fixado

em
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais) que
guarda

relação
com
os

critérios
da
razo
abilidade
e
proporcionalidade
. (...) (N.U 1032537-17.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/10/2022,
publicado
no DJE 07/10/2022)

Ressalte-se que o valor fixado claramente atende aos pri
ncípios da razoabilidade e proporcionalidade, devidamente destacados no
decisum
agravado.

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência da Turma Recursal, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Considerando que o presente
recurso reproduziu as alegações do recurso inominado, tratadas na decisão agravada, e sendo unânime o
não provimento
deste agravo, com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do
CPC,
condeno
a parte agravante a pagar multa correspondente a 3% do valor atualizado da causa.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data

registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025